Tribunal: TJES
Processo: 5013273-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013273-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO.
QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
DO CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
DÉBITO NÃO VENCIDO. INEXIGIBILIDADE NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
MANUTENÇÃO. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A
ntes mesmo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial das agravadas, estas renegociaram
a
dívida decorrente de negócios comerciais firmados com a empresa Ipiranga, ora agravante, comprometendo-se a quitar o valor total de R$ 1.388.320,42 em parcelas mensais e consecutivas. Estabeleceu-se
a
carência de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de assinatura dos contratos, de forma que o vencimento das primeiras parcelas se daria após o pedido de recuperação judicial, isto é, posteriormente à data de 23.08.2021.

2
.
Por conseguinte
,
os créditos devidos à agravada possuíam vencimentos contratuais posteriores
à data do
pedido de recuperação judicial
das recorridas
e não estavam vencidos (não eram exigíveis) na época do pedido de recuperação judicial.
Tal circunstância fora constatada pelo Administrador Judicial no momento
oportuno.

3
.

Nesse contexto, não há que se falar em prejuízo à agravante por ausência de atualização monetária de parcelas vincendas. A suspensão da exigibilidade promovida pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial impede a constituição em mora, o vencimento antecipado e o consequente inadimplemento alegado pela agravante.

4.

Ademais,
prevê o
inciso II,
do artigo 9º, da
Lei 11.010/05,
que
o crédito devido deverá ser
atualizado até a data do
pedido de
recuperação judicial,
não de seu deferimento, como requer o agravante
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia 3ª Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO

S.A.

contra
sentença

proferida pelo d. juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
que, nos autos
da
recuperação judicial, nº 5004161-04.2021.8.08.0011,
das recorridas
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA, VIAÇÃO SANTA LUZIA
LTDA, VIAÇÃO SUDESTE LTDA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA, IC
PARTICIPAÇÕES LTDA, VILA RICA IMOVEIS LTDA
,
julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito, afastando o pedido retificatório realizado pela
agravant
e.

Sustenta
a empresa

r
ecorrente, em síntese, que: (i) “os débitos concursais, ou seja, aqueles sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, deverão ser atualizados até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial pela empresa recuperanda, sob pena de defasagem do valor devido”; (ii) “a atualização dos créditos até a data do deferimento da recuperação judicial é um requisito fundamental para garantir que os credores sejam tratados de maneira justa e igualitária”
.

Diante disso,
pugna “lhe
seja dado provimento, para modificar a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos de nº 5002190-47.2022.8.08.0011, constando em suas razões a atualização do crédito desta Agravante até a data do deferimento da recuperação judicial”.

Em sede de contrarrazões de ID nº
7835560,
a parte agravante pede o desprovimento recursal.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal a questionar a conclusão alcançada
pela sentença
agravad
a
,
que negou o pleito de atualização do crédito habilitado na recuperação judicial da
s
recorrida
s

até a data do deferimento da recuperação judicial
.

Com efeito, na medida em que a pretensão recursal volta-se em face do pronunciamento que homologou o Plano e, por conseguinte, concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, importa ressaltar que
a atividade cognitiva deste Juízo

ad quem

na espécie encontra limites
.

R
elativamente à impugnação do Plano de Recuperação Judicial,

“
em regra,

a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
”
(STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Nes
s
a linha de compreensão
jurisprudencial
,

infere-se que a cindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade,
orientação seguida por este Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS A DESÁGIO, TEMPO DE PAGAMENTO DO DÉBITO E CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018). II. In casu, o que restou deliberado no âmbito da Recuperação Judicial de origem, pela Assembleia Geral de Credores, acerca de deságios, tempo destinado ao pagamento do crédito e atualização deste (correção monetária e juros de mora), encontra-se no âmbito de sua soberania e, considerando não haver indícios de ilegalidade e inviabilidade da proposta apresentada, impõe-se manter o decisum que homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, no tocante às deliberações objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento. III. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 12/Mar/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002793-27.2020.8.08.0000. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sob essa perspectiva, após
detida análise
da hipótese dos autos
,
v
islumbra-se que antes mesmo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial das agravadas, estas renegociaram
a
dívida decorrente de negócios comerciais firmados com a empresa Ipiranga, ora agravante, comprometendo-se a quitar o valor total de R$ 1.388.320,42 em parcelas mensais e consecutivas.

Estabeleceu-se
a
carência de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de assinatura dos contratos, de forma que o vencimento das primeiras parcelas se daria após o pedido de recuperação judicial, isto é, posteriormente à data de 23.08.2021.

Assim, q
uando do pedido de recuperação judicial (23.08.2021), as
agravadas
encontravam-se em período de carência, de modo que, nos termos da Cláusula 2.2 dos contratos
de renegociação de dívida
, “durante o período de carência não haverá incidência de atualização monetária e juros”.

Por conseguinte
,
os créditos devidos à agravada possuíam vencimentos contratuais posteriores
à data do
pedido de recuperação judicial
das recorridas
e não estavam vencidos (não eram exigíveis) na época do pedido de recuperação judicial.

Tal circunstância fora constatada pelo Administrador Judicial no momento
oportuno. E
m que pese
as renegociações de dívidas, com confissão destas,

terem sido constituídas
antes do período de recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
“suas parcelas venceram em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que não há incidência de juros, tampouco correção monetária”.

O fato não passou despercebido pelo
custos legis
,
que assim se manifestou
:
“as recuperandas estavam em período de carência, de modo que não devem ser aplicados juros, correção monetária ou multa”
.

Nesse contexto, não há que se falar em prejuízo à
a
gravante, descumprimento do acordo ou atualização monetária de parcelas vincendas. A suspensão da exigibilidade promovida pelo deferimento do processamento da Recuperação Judicial impede a constituição em mora, o vencimento antecipado e o consequente inadimplemento alegado pela
agravante
.

Ademais,
prevê o
inciso II,
do artigo 9º, da
Lei 11.010/05,
que
o crédito devido deverá ser
atualizado até a data do
pedido de
recuperação judicial,
não de seu deferimento, como requer o agravante
.

Nessa esteira,
agiu com acerto o juízo
a quo

ao
indeferir o pedido de atualização do crédito com termo no deferimento da recuperação judicial, pois
inexigíveis as
parcelas que venceriam meses após o ajuizamento da recuperação judicial.
O simples
pedido recuperacional
não significa o
inadimplemento do acordo
realizado entre as partes
.

Isto posto, conheço,
mas

nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo intacto o
decisum
a quo
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)